Tribunal: TJDFT
Processo: 0755711-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA FUNDADA EM NORMA MAIS GRAVOSA SUPERVENIENTE. NULIDADE. NULIDADES FORMAIS AFASTADAS (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INSCRIÇÃO NO SIGGO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PERPÉTUO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (NATUREZA REPARATÓRIA) MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em ação anulatória proposta pelo INSTITUTO BRASIL ADENTRO contra o DISTRITO FEDERAL, (i) reconhece a ilegalidade da retenção de pagamentos devidos por serviços já prestados em contratos distintos do Termo de Fomento no 03/2018; (ii) anula a sanção de suspensão temporária de participação em chamamentos públicos por aplicação retroativa de norma mais gravosa; e (iii) rejeita os pedidos de nulidade integral do processo administrativo e da TCE no 00400-00064381/2023-74, bem como mantém a imputação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 582.833,91 e a inscrição da autora no SIGGO enquanto pendente a regularização financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legal a retenção de pagamentos por serviços já prestados em razão de ausência de regularidade fiscal; (ii) estabelecer se é nula a sanção de suspensão temporária aplicada com base em norma superveniente mais gravosa; (iii) determinar se vícios formais (ausência inicial de relatórios e parecer conclusivo; ausência de prazo específico) acarretam nulidade do processo administrativo; (iv) apurar se houve supressão indevida da fase externa da TCE perante o TCDF; e (v) definir se a inscrição no SIGGO configura sanção de efeito perpétuo e se subsiste a imputação de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a retenção de pagamentos por serviços já prestados e aceitos, ainda que ausentes certidões de regularidade fiscal, porque inexiste autorização legal e a medida viola a vedação ao enriquecimento sem causa (Lei 8.666/93, arts. 27, IV, e 29, II; Lei 14.133/21, art. 63, III; STJ, AgInt no REsp 2043051/PI; AgInt no AREsp 2.260.661/PI; AgInt no AREsp 1644019/PI; TJDFT, RN 0705486-93.2023.8.07.0018).
4. Reconhece-se a nulidade da suspensão temporária de contratar quando fundada em norma superveniente mais gravosa a fatos pretéritos, por força da irretroatividade no direito administrativo sancionador (CF, art. 5o, XL; STJ, REsp 1.129.121/GO).
5. Mantém-se a rejeição da nulidade integral do processo administrativo quando vícios formais iniciais são sanados e não se demonstra prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa (pas de nullité sans grief), ante sucessivas oportunidades de manifestação e saneamento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.523.108/MG; Decreto DF 37.843/2016).
6. Reputa-se regular a conclusão da fase interna da TCE e a remessa às etapas subsequentes, pois o rito é bifásico e o contraditório pleno consuma-se na fase externa perante o TCDF; não há supressão de instância de contas (IN CGDF 05/2022, arts. 8o, XI e XII, 36, 45 §3o e 87; IN TCDF 03/2021).
7. Mantém-se a imputação de ressarcimento, por possuir natureza reparatória voltada à recomposição do patrimônio público, não se submetendo à vedação de retroatividade própria das sanções punitivas, sem prejuízo do julgamento definitivo pelo TCDF (materialidade do dano apurada na TCE no 00400-00064381/2023-74).
8. Afasta-se a tese de “sanção perpétua” na inscrição no SIGGO, porque o registro decorre de pendência financeira oriunda da rejeição de contas/TCE e cessa com a regularização, não constituindo pena em si (CF, art. 5o, XLVII, “b”, invocado; Lei 8.666/93, arts. 27, IV, e 29, II; Lei 14.133/21, art. 63, III; Decreto DF 37.843/2016).
9. Preserva-se a distribuição de ônus sucumbenciais e majora-se a verba honorária recursal, observada a gratuidade deferida (CPC, art. 85, §11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Administração não pode reter pagamento por serviços já prestados e aceitos por ausência de regularidade fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa.”; “2. É nula a suspensão temporária de contratar quando baseada em norma superveniente mais gravosa aplicada a fatos pretéritos, à luz do art. 5o, XL, da CF.”; “3. Vícios formais sanáveis no processo administrativo não ensejam nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa.”; “4. A TCE possui rito bifásico, sendo legítima a imputação de débito na fase interna e o contraditório pleno na fase externa perante o TCDF.”; “5. O ressarcimento ao erário tem natureza reparatória e subsiste independentemente da anulação de sanção punitiva.”; “6. A inscrição no SIGGO reflete pendência financeira e não configura penalidade de caráter perpétuo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e XLVII, “b”; Lei no 8.666/1993, arts. 27, IV, e 29, II; Lei no 14.133/2021, art. 63, III; Decreto DF no 37.843/2016; Decreto DF no 44.259/2023; IN CGDF no 05/2022, arts. 8o, XI e XII, 36, 45 § 3o e 87; IN CGDF no 04/2016 (revogada) e IN TCDF no 03/2021; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2043051/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/08/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.260.661/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.644.019/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/10/2020; STJ, REsp no 1.129.121/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 15/03/2013; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.523.108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/10/2024; TJDFT, RN no 0705486-93.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 10/11/2023.